Tribunal: TJMT
Processo: 1015344-44.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015344-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CESAR BACKES - CPF: 604.475.081-72 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL ANTES DO ESGOTAMENTO DAS FORMAS PREVISTAS EM LEI. NULIDADE CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que anulou processo administrativo ambiental por ausência de notificação válida, declarou a nulidade da CDA e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) validade da notificação editalícia no processo administrativo; (ii) ocorrência de dano moral pela inscrição em dívida ativa; (iii) critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Restou configurada a nulidade do processo administrativo ambiental diante da ausência de notificação válida, uma vez que o Estado deixou de utilizar o endereço atualizado constante em seus próprios registros, recorrendo diretamente à notificação por edital sem o esgotamento das formas previstas em lei.

4. A intimação por edital, utilizada prematuramente, não se enquadra como exceção legal, pois o autuado não se encontrava em local incerto ou não sabido. Tal vício compromete a higidez do processo e de todos os atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e a inscrição em dívida ativa.

5. A inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa, por si só, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6. A verba honorária deve ser calculada com base distinta para os pedidos cumulativos: (i) sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00, por danos morais) e (ii) sobre o proveito econômico (R$ 99.135,48, referente à anulação da CDA), conforme previsto no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, e precedente do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. É nulo o processo administrativo ambiental em que a notificação do autuado é feita por edital, sem prévia tentativa de intimação pessoal ou via postal no endereço atualizado constante nos registros da própria Administração. 2. A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral in re ipsa. 3. Em ações com cumulação própria de pedidos, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base distinta para cada pretensão autônoma.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra CESAR BACKES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a notificação foi encaminhada ao endereço constante da base de dados da SEMA/MT e, diante do insucesso na entrega, foi legitimamente substituída por notificação por edital, conforme previsão expressa na legislação ambiental estadual.

Aduz, ainda, que não restaram configurados danos morais, ante a ausência de comprovação de abalo à honra ou imagem do autor, além de defender a desproporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, requerendo sua redução com fundamento no princípio da equidade e na tese fixada no Tema 1.255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da inobservância dos procedimentos legais para a notificação válida no âmbito do processo administrativo.

Sustenta que a nulidade processual comprometeu todos os atos administrativos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa, o que justificaria a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Defende, por fim, a manutenção dos honorários advocatícios fixados, por estarem em consonância com os critérios legais.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (Id. 294840913), opinando pelo desprovimento do recurso, por entender que restaram devidamente comprovadas, nos autos, a falha na notificação e a consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fundamentos que embasam a nulidade reconhecida na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, ajuizada por Cesar Backes, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do Processo Administrativo Ambiental no 385833/2011, do Auto de Infração no 140105/2011 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa no 20192763919, lavrada em razão de autuação por suposta prática de queima de 75,48 hectares de vegetação nativa sem a devida autorização ambiental.

A controvérsia trazida a juízo cinge-se, essencialmente, à validade do procedimento de notificação empreendido no processo administrativo ambiental que culminou na imposição de penalidade pecuniária ao autor, bem como à regularidade dos atos administrativos subsequentes, incluindo a constituição do crédito tributário e a consequente inscrição em dívida ativa, e à eventual existência de dano moral indenizável.

O apelante, Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que a notificação foi enviada ao endereço constante dos cadastros da SEMA/MT. Argumenta, ainda, que a inscrição em dívida ativa, por si só, não configura dano moral, ante a ausência de comprovação de lesão concreta à honra do apelado. Por fim, insurge-se contra o critério de fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo sua redução com fundamento no princípio da equidade.

A pretensão recursal comporta acolhimento parcial, nos termos que passo a expor.

I – DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CARACTERIZAÇÃO CERCEAMENTO DEFESA

A sentença reconheceu a nulidade do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário discutido, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que o autuado, ora apelado, atualizou seu endereço perante a SEMA/MT em junho de 2011, conforme consta do próprio Requerimento Padrão vinculado ao Protocolo Administrativo no 478929/2011 (Id. 287723520 – Pág. 177-180).

Apesar disso, somente quatro anos após a lavratura do auto de infração (Id. 287723519 – Pág. 18), a Administração Pública realizou tentativa de notificação no endereço antigo, tendo a correspondência sido devolvida com a anotação de que o número não existia.

Nos termos do art. 4o da Lei Estadual no 7.692/2002, o processo administrativo estadual deve observar, entre outros, os princípios da legalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa:

Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, efetividade, eficiência, eficácia, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

A Lei Complementar Estadual no 38/1995, por sua vez, em seu art. 121, §1o, estabelece a ordem sucessiva de modalidades de intimação, dentre as quais a notificação por edital configura medida excepcional, cabível apenas na hipótese de o autuado encontrar-se em local incerto ou não sabido. Vejamos:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

§ 5o As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento.

No caso em exame, verifica-se que o Estado de Mato Grosso deixou de adotar diligências mínimas para localizar o endereço atualizado do autuado, o qual constava em seu próprio sistema, optando de forma prematura e irregular pela notificação por edital, sem o esgotamento das demais formas previstas em lei.

Ao examinar os autos verifica-se que, em vez de diligenciar minimamente para localizar o endereço atualizado, o que poderia ser identificado pelo requerimento administrativo formulado pelo apelado (Id. 287723520, - Pág. 177 a 180), o Estado optou pela notificação por edital, promovida de forma isolada e automática, sem o esgotamento dos meios previstos no art. 121, §1o, da LC no 38/1995.

Tal proceder afronta não apenas a legislação estadual específica, mas viola, frontalmente, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da CF), pilares do devido processo legal, inclusive na esfera administrativa, tornando nulos os atos subsequentes praticados no bojo do processo administrativo, inclusive a constituição do crédito tributário e a inscrição em dívida ativa.

Neste ponto, inclusive, tem sido o posicionamento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS PREVISTAS EM LEI. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou o Processo Administrativo originado de auto de infração ambiental, devido à ausência de intimação válida da parte autuada, que resultou na impossibilidade de exercício da ampla defesa e contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar a legalidade da intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental, à luz das disposições do Decreto Estadual no 1.986/13, e sua conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual exige que a intimação por edital seja utilizada apenas em caráter excepcional, após comprovada a impossibilidade de citação pessoal ou via postal.

4. No caso concreto, a intimação postal retornou com a anotação "Não Procurado", o que não caracteriza a situação de "local incerto ou não sabido". Não houve comprovação de tentativas exaustivas de localização da autuada antes da utilização da via editalícia.

5. A ausência de cumprimento das exigências legais na realização da notificação configurou cerceamento de defesa, em desacordo com os princípios do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal ou por via postal, sendo imprescindível o respeito ao contraditório e à ampla defesa."

(TJ/MT. N.U 1000706-53.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Logo, o vício de forma está devidamente caracterizado e compromete a higidez de todo o processo administrativo, contaminando os atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário. Assim, é imperativa a manutenção da declaração de nulidade proferida em primeiro grau.

II – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A sentença também não merece reparos quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa enseja reparação civil, por configurar dano
in re ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo concreto (STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/03/2014).

Este Sodalício inclusive, tem se posicionado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA –REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ/MT. N.U 1010867-12.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

No caso concreto, a inscrição em dívida ativa derivou de procedimento administrativo eivado de nulidade, o que impôs ao jurisdicionado evidente constrangimento, insegurança jurídica e prejuízo patrimonial indireto.

A quantia fixada a título de indenização (R$ 10.000,00 – dez mil reais) mostra-se moderada, proporcional e adequada à função pedagógica e compensatória da condenação, inexistindo motivo para sua alteração.

III – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IDENTIFICAÇÃO PROVEITO ECONÔMICO

Com razão, em parte, o apelante quanto à fixação da verba honorária.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, sem configurar reformatio in pejus.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
.3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (destaquei)

[Destacamos]

A sentença arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. No entanto, verifica-se que há condenação líquida por danos morais (R$ 10.000,00), bem como anulação de Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 99.135,48 (Id. 287723521), sendo, portanto, plenamente possível a identificação do proveito econômico.

Dessa forma, é aplicável a sistemática prevista nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária ser calculada com base: no valor do proveito econômico obtido (relativamente ao pedido da anulatória); e no valor da condenação fixada (relativamente aos danos morais fixados).

Ademais, é oportuna a orientação fixada pela Corte Superior que, em caso análogo aos autos, quanto à possibilidade de adoção de bases distintas para a fixação dos honorários em ações cumulativas, como se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE . 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2.
O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos
.3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .Precedentes.
4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.5 . Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC
.6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim,
que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159 .752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).
7 . Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre as bases de condenação (danos morais) e proveito econômico (valor fixado na CDA) identificáveis, com aplicação do percentual fixado (10%), observando-se os parâmetros estabelecidos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para reformar a sentença no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, os quais deverão incidir: (i) sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 10.000,00); e (ii) sobre o proveito econômico decorrente da anulação da Certidão de Dívida Ativa (R$ 99.135,48), mantido o percentual de 10%, nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

No mais, mantenho inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente quanto à declaração de nulidade do processo administrativo, da CDA e à condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025